Tribunal: TJES
Processo: 5000406-18.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-18.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA RAMOS POLI
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5000406-18.2022.8.08.0049

RECORRENTE: MONICA RAMOS POLI

RECORRIDO: TIM S A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MONICA RAMOS POLI
em face de
TIM S.A
. Narra a parte Autora, em síntese, que foi surpreendida com a informação de que havia uma linha telefônica pertencente à requerida cadastrada em seu nome, sendo que nunca contratou tal serviço, do qual decorreu o envio de diversas mensagens a pessoa estranha, com nítidos carácter difamatório Ao questionar a situação, foi-lhe informada a existência de linha telefônica em seu nome, com plano pré-pago, porém a autora desconhece tal linha e nunca foi utilizada por ela. Requereu o cancelamento da linha telefônica e indenização por danos morais.

Em contestação (ID.5416375), a Recorrente sustentou, em suma, que não foram encontradas irregularidades na contratação dos serviços mencionados, não havendo, portanto, dano a ser indenizado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5416484), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em favor da parte autora, quantia estas já atualizada ao tempo desta sentença (arbitramento), e acrescida de juros legais, a contar da data do evento danoso.”

Irresignado, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5416486) pugnando pela reforma da sentença de piso para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, a Requerida apresentou contrarrazões (ID. 5416493), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (IDs. 5416487 e 5416488)

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Pretende a Recorrente a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos, verifico que, apesar da Recorrida sustentar a legalidade e regularidade da contratação dos serviços pela Recorrente, inexistem nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar a existência de contrato entabulado entre as partes, vez que a Recorrida apenas juntou faturas abertas e o cadastro de um suposto negócio jurídico no sistema informacional da empresa, não tendo colacionado termo de adesão ou contrato que comprove a devida contratação.

Desse modo, a empresa Recorrida não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços da Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, observo que a parte requerida não anexou aos autos qualquer contrato que demonstrasse o negócio jurídico entre as partes, desta forma os danos evidenciados pela autora ao ser informada de que possuía linha telefônica a qual nunca solicitou e os danos que sofreu em decorrência da falha na prestação de serviços da requerida, ultrapassam o mero aborrecimento.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço em virtude da aflição e dos transtornos suportados pela autora, bem como a capacidade econômica das partes e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo PROVIMENTO do recurso a fim de estabelecer os danos morais na monta de R$ 5.000,00
.

É como voto.